Tribunal: TJDFT
Processo: 0721179-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721179-24.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABEL MARIA LEITE CAMARA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ISABEL MARIA LEITE CAMARA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante, com vistas à obtenção de indenização por danos materiais, sob alegação de má gestão, pelo réu, dos valores depositados nas contas do PIS/PASEP. O processo foi suspenso em razão do REsp no 1951931/DF (Tema 1.150/STJ) (ID 35799612). Em petição (ID 51537803), a autora/apelante informa a publicação do acórdão e a fixação da seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” É o relatório. DECIDO. Em consulta ao realizada no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, embora o acórdão tenha sido publicado em 21/09/2023, ainda não há notícia do trânsito em julgado. Acrescente-se que novamente que ““ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o)”. – grifou-se. Portanto, determino que o processo permaneça suspenso até notícia do trânsito em julgado de quaisquer dos IRDR’s 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator